Tribunal: TJES
Processo: 5000159-02.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-02.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MIOSSI MIRANDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000159-02.2023.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

REQUERENTE:
BANCO BMG SA

REQUERIDO:
MARIA DA PENHA MIOSSI MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão impugnada deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica impugnada, bem como o condenou à restituição do montante indevidamente descontado em desfavor da consumidora e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto às arguições de decadência e prescrição da parte ré, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, isto é, têm a mesma origem. Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição (que, de todo modo, também não se verifica
in casu
, haja vista que se trata de relação de trato continuado). Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(3). Quanto ao mérito, desde logo, destaca-se que o Recorrente deixou de juntar os instrumentos de contrato que dariam ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, sendo certo que lhes competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhes incumbe no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

(4). Outrossim, necessário dizer que há outros elementos que corroboram a tese autoral quanto ao seu desconhecimento em relação à contratação em questão, destacando-se em especial o endereço registrado nas faturas apresentadas pelo Recorrente (situada em Vitória/ES), o qual não corresponde ao endereço residencial indicado pela Recorrida em sua qualificação (situado em Domingos Martins/ES).

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à irregularidade do negócio jurídico impugnado (e, por consequência, quanto à ilicitude dos débitos decorrentes desse), não merecendo reparos o
decisum
objurgado no que se refere à declaração de inexistência do contrato, bem como a reparação material decorrente dos descontos realizados pelo Recorrente.

(6). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)